Tribunal: TJPA
Processo: 0801311-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801311-94.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS RODRIGO FERREIRA DA SILVA MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 157, §, 2º, DO CPB. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UN NIME.

1.Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.

2.Embargos não conhecidos, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeito modificativo, opostos por MARCOS RODRIGO FERREIRA DA SILVA MATOS em face do V. Acórdão ID Nº 4682330, publicado no Diário de Justiça em 15/03/2021., por entender que o aresto embargado apresenta omissão, na medida em que conheceu do writ e, denegou a ordem impetrada sem analisar o fato de o paciente ser pai e provedor econômico por prestar o sustento, de uma menor de 12 (doze) anos de idade.

Insurge-se o embargante, contra o V. Acórdão, vez que afirma ter sido omisso em sua decisão, pois o Magistrado sentenciante teria juntado a certidão de nascimento da menor em tenra idade, dependente do paciente quanto às suas necessidades materiais, o que não foi observado pela Desembargadora Relatora.

Diante do exposto, requer que sejam conhecidos dos presentes embargos e, no mérito, dado provimento para reconhecer que houve omissão no referido acórdão, bem como para revogar a prisão preventiva decretada no juízo a quo, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do presente embargo.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Com efeito, entende o embargante que o Acórdão ID n. 4682330 é omisso, na medida em que conheceu do writ e, denegou a ordem impetrada, sem ter sido analisado o fato de o paciente ter mencionado que possuía filha - 3 (três) anos, conforme se depreende pela certidão acostada nos autos (ID n. 4550825).

Prima facie, observa-se que diante do posicionamento adotado por esta Egrégia Seção, que vem decidindo à unanimidade de votos pelo descabimento do referido recurso em sede mandamental, deixo de conhecer dos presentes embargos declaratórios.

Nesse sentido, aproveito para reproduzir ementas de Acórdãos, da lavra do Eminente Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, verbis:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE TENDO EM VISTA QUE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – PRETENSÃO DE INCONFORMISMO A SER DEDUZIDA EM RECURSO ORDINÁRIO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 2.Embargos de declaração não conhecidos. Decisão unânime. (4924318, 4924318, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-15)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 2.Embargos não conhecidos. Decisão unânime. (4163628, 4163628, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-11)

Pelo exposto, deixo de conhecer dos presentes Embargos declaratórios.

É O VOTO.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2021